Tribunal: TJMT
Processo: 1021923-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021923-53.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca da Capital que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão n.o 1036525-23.2021.8.11.0041 ajuizada em face de ALVINA GLIXINSKI DA CRUZ URIAS, determinou a emenda da exordial, a fim de que o Agravante comprove a constituição da devedora em mora, sob pena de indeferimento e extinção do feito.
Inconformado, o Agravante sustenta que comprovou a constituição da mora, eis que enviou a notificação extrajudicial para o endereço declinado pela devedora fiduciária no contrato de mútuo.
Afirma que foram observados os requisitos legais do art. 2o, § 2o e 3o do Decreto-lei 911/69. Sustenta que o simples vencimento do débito contratual já caracteriza a mora da devedora, a qual é comprovada por carta registrada, bastando apenas que a notificação seja encaminhada para o endereço constante no contrato.
Ressalta que, pelo princípio da boa-fé contratual, é de responsabilidade do devedor fiduciário indicar corretamente seu endereço quando da contratação do mútuo.
Por fim, assevera que a impossibilidade da entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor não pode significar penalidade do Banco Agravante.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para, desde logo, afastar a determinação de emenda. De conseguinte, requestou pela determinação, incontinenti, da busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária. No mérito, pede o provimento do recurso.
Eis o relato necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso II, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo, ou deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ao comentar o artigo 300 do atual diploma processual civil, José Miguel Garcia Medida elucida que, para o deferimento do pedido liminar “a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. Revista dos Tribunais, p. 498).
Portanto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
É consabido que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3.o do Decreto-lei no 911/69.
Com efeito, a prova da constituição da mora é condição para a concessão liminar da busca e apreensão, nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911, e dar-se-á por iniciativa do credor mediante a notificação extrajudicial pelo protesto do título, que será considerada válida se encaminhada no endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato.
Nessa perspectiva, está a norma vigente em conjunto com o Verbete Sumular 72 do STJ.
Na hipótese, examinando detidamente os autos e a documentação que o acompanha, observo que o Banco Agravante encaminhou a notificação extrajudicial para o endereço declinado pela própria devedora fiduciária/Agravada no contrato de mútuo objeto dos autos, qual seja: Rua P, n.o 00178, Pedra 90, Cuiabá/MT, CEP 78.099-032, como se vê do Contrato acostado ao ID. 68402514 e Notificação Extrajudicial ao ID. 68402522, ambos dos autos originários.
A propósito, ainda que a notificação extrajudicial não houvesse se concretizado, verifica-se que o Banco Agravante efetivamente encaminhou a notificação extrajudicial para o endereço assentado no contrato de empréstimo. E como já adiantado, basta que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao endereço declarado pelo devedor fiduciário no contrato de mútuo, diligência comprovada nos autos.
Sobre o tema, destaca-se algumas decisões prolatadas nesta Corte de Justiça, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - REQUISITOS - DEMONSTRAÇÃO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO.I - Na esteira do art. 3o, c/c o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato. II - A carta recebida no endereço fornecido no contrato, ainda que por pessoa diversa do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora, sendo dever do contratante, ao mudar de endereço, informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato” (TJMT - RAI 1001117-30.2017.8.11.0002 – REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 06/02/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECRSO DESPROVIDO. De acordo com as regras do Decreto Lei no 911/69 e o entendimento jurisprudencial do STJ, para a constituição em mora, na ação de busca e apreensão, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço, constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor” (TJMT - RAI No 1013561-67.2018.8.11.0000 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 01/02/2019).
À vista do exposto, tenho como configurada a constituição da Agravada em mora, na forma do § 2o, do art. 2o e art. 3.o, ambos do Decreto-Lei no 911/69; daí se extrai a probabilidade do direito invocado.
De igual modo, verifico também o periculum in mora suscitado, na medida em que o Juízo a quo determinou ao Banco Recorrente que emende a Exordial, sob pena de indeferimento e extinção, ficando evidente, neste aspecto, o perigo da demora.
Por tais considerações, defiro a antecipação da tutela recursal e determino a busca e apreensão do veículo objeto dos autos.
Expeça-se o competente mandado.
Intime-se o Agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora